Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-60.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por dano material e moral. Benefício da justiça gratuita mantido. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Necessidade de observância do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por dano material e moral. Benefício da justiça gratuita mantido. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Necessidade de observância do disposto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Sentença anulada.